Tribunal: TJES
Processo: 5017575-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017575-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIO BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que homologou falta grave reconhecida em processo administrativo disciplinar instaurado em razão da deterioração de colchões pertencentes ao patrimônio público, ocorrida durante cumprimento de pena em regime fechado, conduta enquadrada como crime doloso de dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de danificar colchões fornecidos pelo Estado configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da falta grave ou, subsidiariamente, sua desclassificação para falta de natureza média diante da alegada ausência de dolo e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de fato previsto como crime doloso, devidamente comprovada em procedimento administrativo disciplinar regular, caracteriza falta grave nos termos do art. 52, da Lei nº 7.210/1984.

O registro de ocorrência elaborado por agentes penitenciários no exercício regular de suas funções goza de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea da infração disciplinar.

A materialidade do dano ao patrimônio público encontra-se comprovada por documentação administrativa e registro fotográfico constante do procedimento disciplinar.

A confissão do apenado na esfera administrativa corrobora a autoria e afasta a alegação de insuficiência probatória.

O dano a bem público configura crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, sendo inaplicável o princípio da insignificância em razão da relevante lesão ao patrimônio da coletividade.

A justificativa fundada em dificuldades estruturais do ambiente prisional não exclui a ilicitude da conduta nem afasta sua tipificação como falta grave.

Inviável a desclassificação para falta média, pois a conduta ultrapassa infração administrativa simples e se amolda à figura penal expressamente prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 52; Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), art. 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 633.285/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017575-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIO BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim no mov. 345.1 dos autos da Execução Penal nº 0000266-43.2009.8.08.0011, que homologou a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 023/2025.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

Do que se depreende dos documentos acostados no processo, o agravante Flavio Borges de Oliveira, em cumprimento de pena no regime fechado, praticou infração disciplinar no dia 05 de fevereiro de 2025, provocando a instauração do PAD nº 023/2025, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 52, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se dos autos que:

“Informo que nesta data durante procedimento de revistas nas celas da galeria "B", foi identificado que na cela "B 110", haviam 04 (quatro) colchões danificados, sendo identificados com autores do dano ao material do estado os internos FLAVIO BORGES OU FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, LUCAS SILVA JOSE, JOSIEL SOARES MARTINS, MISAEL DOS SANTOS MARCHIORI, sendo comunicado aos mesmos sobre o ato de dano ao patrimônio publico, sendo os materiais danificados recolhidos e em seguida entregues 04 (quatro) colchões novos em substituição aos danificados, ficando a referidas cela com 07 (sete) colchões. Ressalto que este procedimento de revista foi executado pelos policiais do plantão acompanhados do Chefe de Segurança ZENILTO ABREU, func. 3180492 e do Chefe de Equipe REGINALDO DA SILVA PAIVA FUNC. 3795373.” (transcrição do livro de plantão diário, conforme decisão de ID 16508159).

Diante do narrado, e após a instrução do processo administrativo disciplinar, a comissão disciplinar concluiu que a conduta praticada pelo agravante constituía infração disciplinar de natureza grave, contida no artigo 52 da Lei nº 7.210/1984, por configurar fato previsto como crime doloso de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal).

A magistrada
a quo
proferiu a decisão objurgada, em que homologou a falta grave imputada ao agravante, mas, em razão da confissão, deixou de alterar a data-base para futuros benefícios.

Em razões recursais acostadas no ID 16508163, a douta defesa requer o afastamento do reconhecimento da falta grave, argumentando a inexistência de dolo na conduta e a insuficiência de provas para individualizar a autoria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para falta de natureza média.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao pleito de afastamento da falta grave imputada ao agravante no referido processo administrativo disciplinar.

Inicialmente, importa consignar que os dispositivos legais pertinentes à matéria assim estabelecem:

Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/84

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave [...].

C
ódigo Penal - Decreto-Lei nº 2.848/40

Art. 163.
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único.
Se o crime é cometido:

[...]

III
- contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, especialmente da cópia do PAD nº 023/2025 (ID 17418848), entendo ser acertada a decisão aqui impugnada, que concluiu no sentido de que a conduta do apenado deve ser considerada como falta de natureza grave. Explico.

Inicialmente, conforme se observa da transcrição do livro de ocorrências, o fato foi devidamente registrado pelos agentes penitenciários em serviço, que, durante revista de rotina, constataram a existência de colchões danificados na cela ocupada pelo agravante e o identificaram nominalmente como um dos autores do dano. A palavra dos servidores públicos, no exercício de suas funções, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, sendo prova idônea para a comprovação da falta disciplinar, especialmente quando corroborada por outros elementos.

A tese defensiva de que a conduta seria atípica por ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância não se sustenta. O dano causado a bem público, ainda que de valor aparentemente modesto, possui elevada reprovabilidade, pois atinge o patrimônio de toda a coletividade, o que afasta a aplicação da bagatela. Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou de forma clara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

2. Na mesma esteira é a orientação da Súmula 599/STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 633.285/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

Por sua vez, o reeducando FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, ao ser ouvido na esfera administrativa, confessou a prática do ato, narrando o que segue:

“QUE CONFIRMA INTEGRALMENTE OS FATOS NARRADOS NA TRANSCRIÇÃO QUE o depoente declarar não possuir cama na cela e que dorme no chão QUE devido ao pouco espaço que há dentro da cela. foi necessário realizar um corte no colchão para que o mesmo coubesse na cela, permitindo assim que o mesmo pudesse se deitar QUE se diz arrependido do que fez. e pede desculpas pelos transtornos causados; QUE está preso a cerca de 17 anos e nunca respondeu a nenhum PAD”.

Lado outro, da cópia do PAD acostada ao presente feito, evidencia-se que a materialidade do dano se encontra demonstrada pelo registro fotográfico constante à fl. 05 do procedimento administrativo.

Sendo assim, embora a defesa alegue que o ato foi praticado para garantir um mínimo de dignidade em razão da superlotação carcerária, tal justificativa não exclui a ilicitude da conduta de danificar patrimônio público. Conclui-se que, diante da prova documental (relatório de ocorrência e registro fotográfico) e da própria confissão do agravante na seara administrativa, a conduta praticada pelo reeducando amolda-se com exatidão à falta grave capitulada no artigo 52, da Lei nº 7.210/1984, uma vez que o ato de destruir ou deteriorar um colchão fornecido pelo Estado configura o crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Incabível, nessa medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média. A conduta não se enquadra na hipótese do art. 49, XV, da Portaria 332-S, pois, embora o objeto fosse de uso pessoal, sua natureza de bem público atrai a tipificação penal específica de dano qualificado, que, por sua vez, constitui falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.